Tribunal: TJDFT
Processo: 0741673-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0741673-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JACKSON DA SILVA MELQUIADES AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 29.9.24, pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III e VI, da L. 11.343/06 - tráfico de drogas na companhia de adolescentes em local de trabalho coletivo – teve a prisão convertida em preventiva, em 1o.10.24, para garantia da ordem pública (ID 64641069). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, que é excepcional. O paciente é primário e a quantidade de drogas apreendidas é insignificante. Caso condenado, será o paciente beneficiado pela causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 e não será imposto regime prisional fechado, de modo que desproporcional manter a custódia cautelar. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. Agentes de polícia que participaram da prisão em flagrante do paciente disseram que estavam monitorando a Rodoviária do Plano Piloto por meio de câmeras da central de monitoramento, e visualizaram ele em transações típicas de tráfico de drogas com usuários que dele se aproximavam. Afirmaram que o paciente contava com ajuda de outras duas pessoas, que em alguns momentos chegaram a substituí-lo no ponto de tráfico, bem como foram vistos trocando objetos com ele. Disseram, ainda, que viram o paciente em contato com, ao menos, três usuários, os quais se aproximavam e realizavam rápida troca de objetos, em situação de traficância. Cientes de tais fatos, os policiais abordaram o paciente e as outras duas pessoas que o ajudavam, constatando que eram dois adolescentes. Com esses foram encontrados dinheiro e cigarro de maconha. O paciente, ao ser abordado, disse que não tinha nada com ele, mas encontraram com ele cigarro de maconha. Ao vistoriarem a fita adesiva que prendia algo à parede, com a qual ele aparece nas filmagens guardando objetos, encontraram uma pedra de crack (ID 64639826, p. 5-8). A testemunha ouvida na delegacia disse que era usuária de crack. A primeira vez que comprou droga ao paciente foi no dia dos fatos, pagando R$ 50,00 pela pedra. Disse que comprou a droga diretamente com ele, para quem fez o pagamento. Afirmou que foi abordada logo em seguida e os policiais localizaram o entorpecente que ela havia acabado de adquirir (ID 64639826, p. 8). O paciente, na delegacia, negou os fatos. Disse que não conhece as pessoas que aparecem nos vídeos e que estava apenas guardando o seu “baseado” (ID 64639826, p. 9). Laudo preliminar concluiu que as duas porções de pedras amareladas, com massas líquidas de 2,81g e 0,94g, e a porção de vegetal pardo-esverdeado, com massa líquida de 0,58g, tratava-se de cocaína e maconha, respectivamente (ID 64639826, p. 36-41). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada nos autos representar flagrante constrangimento ilegal. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva consignou que o paciente foi preso em flagrante dias depois de ter sido concedida a sua liberdade provisória em outro processo, no qual também foi preso em flagrante pelo mesmo crime. O paciente foi preso em flagrante no dia 15.9.24 pelo suposto cometimento de tráfico de drogas, sendo beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares diversas no dia 17.9.24 - autos n. 0739454-34.2024.8.07.0001. O e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de inquéritos e/ou ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Confiram-se: “(...) 1. O decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, ressaltou a vasta folha de antecedentes criminais por delitos patrimoniais do Agravante, que não comprovou atividade lícita e residência fixa. 2. A motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para embasar a custódia cautelar do Paciente é idônea na medida em que encontra amparo na jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que o risco concreto de reiteração delitiva justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Nesta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta. 4 . Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 891330/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6a Turma, julgado em 12.3.24, DJe 15.3.24); “(...) 3. A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). (...)” (AgRg no HC 872604/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, julgado em 4.3.24, DJe 7.3.24). E o contexto em que preso em flagrante - o paciente foi identificado como traficante por policiais que filmaram sua ação e abordaram usuária que confirmou ter adquirido drogas com ele, bem como a apreensão de drogas em sua posse - evidencia sua ousadia e desprezo à ordem pública. Desprezou decisão que lhe concedeu liberdade provisória há menos de duas semanas, reiterando no cometimento do mesmo crime. Ademais, há indícios de que o paciente se dedica a atividade criminosa, pois, conforme declararam os policiais, contava com apoio de dois adolescentes para exercer o tráfico de drogas. Ao menos em juízo preliminar, as evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Diante da recente reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES